Tribunal: TJDFT
Processo: 0700477-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS . .GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0700477-39.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: JOSE FERREIRA DE LIMA D E S P A C H O Ao se compulsar os autos eletrônicos do processo principal, observo que a decisão agravada de indeferimento do pedido de reiteração de pesquisa no Sisbajud foi publicada no Dje em 25.11.2024 (id 217942046 e 218395690). Pelos expedientes processuais, o sistema teria registrado a ciência do agravante no Pje em 28.11.2024, com termo final do prazo recursal em 19.12.2024. Assim, em razão do princípio da cooperação e da vedação à decisão surpresa (Código de Processo Civil, artigo 10), intime-se a parte agravante para se manifestar acerca (in)tempestividade, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator